Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722369-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AFONSO REIS DE AVELAR, LUCIANA PETICACIS DE AVELAR EMBARGADO: SILVA, CASTRO E MELLO FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 63525238) opostos pelos executados/agravantes, Afonso Reis de Avelar e Luciana Peticacis de Avelar, contra a decisão ID 63466766, em que este Relator não conheceu do agravo de instrumento por eles interposto. Alegam os embargantes a existência de erro de fato, omissão e contradição na decisão embargada. Contrarrazões (ID 63846699). É o breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos pelos executados/agravantes, Afonso Reis de Avelar e Luciana Peticacis de Avelar. Alegam os embargantes que 1) a decisão embargada foi proferida sob erro de fato e, consequentemente, está eivada de contradição e omissão; 2) o processo de origem tramitou à sua revelia e interpuseram o agravo de instrumento não conhecido para “sustar seu desenvolvimento”; 3) na petição ID 63466766, instaram o Juízo a quo a se pronunciar sobre as matérias veiculadas no agravo, contudo, aquele se limitou a manter a decisão agravada; 4) “se mostra necessário superar o vício de contradição e de omissão (...), para explicitar se o MM. Juízo singular deve, necessariamente, enfrentar o mérito da arguição já apresentada (...) na petição ID 199219428, ou se, diante da existência de provocação formal do juízo ‘a quo’, restaria superado o óbice ao conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, promovendo-se o julgamento do apelo, caso assim o entenda pertinente”. Sem razão os embargantes. Não há que se falar em erro de fato apto a eivar a decisão embargada de omissão e contradição. Isso porque a petição ID 199219428 – em que os embargantes afirmam ter submetido a matéria discutida no agravo de instrumento ao Juízo de origem – foi protocolada após a prolação da decisão agravada (ID 195338059). Na verdade, ao alegarem erro de fato, contradição e omissão, os embargantes pretendem que o agravo de instrumento inadmitido seja utilizado para impugnar decisão proferida após a sua interposição, o que não se enquadra em nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015 e é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelos executados/agravantes, Afonso Reis de Avelar e Luciana Peticacis de Avelar. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator